Tribunal: STF
Processo: AO 2858
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à presente ação originária, por entender, em síntese, que: 

“[...] para efeito de aplicabilidade da norma de competência inscrita no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição, esta Corte firmou a orientação de que não basta a mera alegação de ocorrência de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que compõem o tribunal de origem – como consta da petição inicial in casu – para fins de deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar determinada causa.
[...]
O mencionado requisito, todavia, não está presente no caso, haja vista que a demanda foi apresentada nesta Corte sob a simples alegação do requerente de suspeição ou impedimento dos desembargadores que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para atuar no caso. Essa alegação, sem a juntada aos autos de qualquer comprovante nesse sentido, não supre a necessária manifestação expressa de mais da metade dos membros do Tribunal de origem para instaurar a competência excepcional do STF inscrita no art. 102, I, “n”, da CF.

Na petição dos embargos (Edoc. 14), a parte autora sustenta a possibilidade de emenda à inicial e afirma que foram juntados  todos os documentos que comprovariam a suspeição de mais da metade dos  membros do TRF2, sendo esta a causa de pedir exposta na inicial desta ação originária. 
É o relatório. Decido.
Os embargos visam a suprir omissão do decisum embargado, no tocante à possibilidade de emenda da inicial. 
Ao compulsar os autos, verifico que o feito foi protocolizado no dia 24.7.2024, tendo sido proferida decisão monocrática por este Relator em 30.7.2024, pelo não conhecimento da ação originária. 
Na sequência, em 1º de agosto de 2024, foram opostos os presentes embargos e, na mesma data (Petição n. 93317), a petição de emenda da inicial. 
Pois bem, os embargos merecem acolhimento, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos, os quais passo a expor.   
No caso vertente, a presente ação originária não ultrapassou a barreira do conhecimento e foi extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ora embargante limitou-se a alegar que haveria suspeição de mais da metade dos membros do TRF2, sem, contudo, aludir a circunstâncias ou juntar documentos que comprovariam tais afirmações. 
Nesse contexto,  assentou-se, no decisum ora embargado, o não conhecimento da presente ação por “incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento”.
Logo, diante da manifesta inviabilidade da ação, não seria possível a emenda da inicial. Nesse sentido, já se pronunciou esta Suprema Corte: 

RECLAMAÇÃO. INICIAL. SANEAMENTO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Diante da inviabilidade da reclamação, deixou-se de determinar a emenda à inicial da ação, nos termos do art. 321 do CPC. No entanto, condicionou-se o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual apontado. 2. O não atendimento da diligência proposta e a consequente subsistência do defeito processual apontado obstaculizam o prosseguimento de feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo regimental não conhecido. (Rcl 67450 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26-06-2024).

Agravo regimental na reclamação. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ilegitimidade ativa. Impossibilidade de saneamento por emenda à inicial. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A legitimidade ativa ad causam, enquanto condição da ação, não constitui erro passível de ser sanado por emenda à inicial. Não se aplica o prazo do art. 321 do CPC. 2. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não dispõe de fisionomia institucional própria, não integrando o conceito de Ministério Público enquanto ente despersonalizado de função essencial à Justiça (CF/88, art. 127), cuja abrangência é disciplina no art. 128 da Constituição Federal. 3. O Parquet especial não detém legitimidade para propor reclamação, uma vez que não se encontra no rol de legitimados do caput do art. 988 do CPC/2015. 4. A cláusula de garantia inscrita no art. 130 da CF/88 é de ordem subjetiva e, portanto, refere-se a direitos, vedações e forma de investidura no cargo dos membros do Ministério Público junto às Cortes de Contas, não constituindo regra de ampliação da atribuição institucional do Parquet especial. 5. Os integrantes do Parquet especial possuem atuação funcional exclusiva perante as Cortes de Contas, não detendo legitimidade ad causam para executar as decisões formadas no âmbito administrativo por meio de ação desenvolvida pelos meios ordinários ou pela via reclamatória. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 24162 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-12-2016).

Todavia, ainda que cabível, na espécie, o aditamento à inicial, (Petição n. 93317), não seria possível acolher os presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de processar a presente ação originária. 
Com efeito, no mencionado aditamento, o ora embargante apresentou novos argumentos e juntou documentos no intuito de comprovar as seguintes  alegações (Edoc. 23): 

    a) Na ação rescisória, certificou-se que “o bloqueio Gabinetes 16, 17, 18, 22 e 30, tendo em vista as declarações de suspeição/impedimento dos Exmos. Desembargadores Federais Poul Erik Dyrlund, Guilherme Couto de Castro, Reis Friede, Marcelo Pereira da Silva e Vera Lucia Lima nos eventos nºs 14, 46, 17, 56 e 39- evento 58”; 
    b) no incidente de suspeição correlato 50095275320244020000 (suscitado em face do relator da ação rescindenda em processo em que figuram as mesmas partes e mesmo objeto- base de cálculos de honorários de sucumbência), “declararam-se suspeitos os magistrados dos gabinetes 15, 22, 23, 32”. 
    c) “no processo 50170456520224020000 em que figuram as mesmas partes e mesmo objeto- base de cálculos de honorários de sucumbência, declararam-se suspeitos os gabinetes 14 (atual vice-presidente do TRF2), 29, 13 e 15”;
    d) “além disso, os gabinetes 21 e 19 em que atuam, respectivamente, SERGIO SCHWAITZER a Exma Magistrada Marcella da Nova Brandão como juíza convocada, suscitou incidente de inconstitucionalidade, ao não conformar com o §8º, art.85, CPC, tendo como escopo não reconhecer a observância da base de cálculo na fixação de honorários de sucumbência preconizada no §2º, art.85, CPC”;
    e) estaria caracterizado “claro interesse contrário à pretensão do autor, que tem por base a lei, a jurisprudência consolidada, sob o tema 1076/STJ, firmado em sede de recurso especial repetitivo, e a publicação do acórdão pelo STF com reafirmação da tese firmada às partes em que não envolvam a Fazenda Pública”;
    f) no incidente 50173651820224020000, houve descumprimento do art. 127 do Regimento Interno do TRF-2, “que preconiza a prevalência da jurisprudência dominante dos tribunais superiores em face das decisões do órgão especial do tribunal”; 
    g) “tem-se, assim, suspeitos declarados ou diretamente interessados em desfecho desfavorável ao autor: gabinetes 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30 e 32”, ou seja: “das turmas aos quais teriam competência para julgar o feito, especializadas em Direito Administrativo: na 5ª, apenas um magistrado não se declarou suspeito; na 6ª, todas se declaram suspeitos; na 7ª, apenas um magistrado não se declarou suspeito ou não tem interesse em desfecho desfavorável; ma 8ª, todos se declaram suspeitos”, de modo que “não há sequer três magistrados competentes, na forma regimental, para julgar a matéria, dentre as turmas”. 
    h) quanto ao julgamento de rescisão em face de acórdão, que se daria pela 3ª seção especializada, composta por dezesseis membros, apenas dois membros não se declararam suspeitos. Além disso, tramita no Conselho Nacional de Justiça Processo Administrativo 0003188-88.2024.2.00.0000 em face de desembargador do TRF-2, reconhecendo-se a gravidade do denunciado pelo autor, conforme em anexo”. 

            Em arremate, defende ser o caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 
             Tais alegações, contudo, não são suficientes para afastar as conclusões da decisão embargada, haja vista que, dos documentos juntados aos autos, depreende-se que as suspeições alegadas pelo embargante atingem, quando muito,  11 dos 35 membros que integram o TRF-2, não estando cumprido, portanto, o requisito para a instauração da competência desta Suprema Corte para julgamento do Agravo de Instrumento n. 50178967020234020000.
             Com  efeito, constam dos autos os seguintes despachos de suspeição / impedimento: 

    • Despacho do Corregedor Nacional de Justiça no âmbito de  Reclamação Disciplinar instaurada contra o Des. Luiz Paulo Araújo da Silva Filho (Edoc. 25 e 29);  
    • Despachos de suspeição dos seguintes Desembargadores: 1. Des. Alcides Martins na Ação Rescisória n. 5006267- 02.2023.4.02.0000/RJ; 2. Des. Aluísio Gonçalves, na Apelação Cível n. 5007269-13.2022.4.02.5118/RJ; 3. Des. Vera Lúcia Lima da Silva, na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 4. Des. Ricardo  Perlingeiro,  no AI n. º 5017045- 65.2022.4.02.0000/RJ; 6. Impedimento do Des. Marcelo Pereira da Silva na Ação Rescisória n. 5006267- 02.2023.4.02.0000/RJ; 7. Des. Poul Erik Dyrlund, na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 8. Des. Reis Friede, na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 9. Des. Mauro Souza Marques da Costa Braga na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 10. Des. Guilherme Couto de Castro, na na Ação Rescisória n. 5006267-02.2023.4.02.0000/RJ; 11. Des. Ferreira Neves, no Incidente de suspeição cível nº 5009527- 53.2024.4.02.0000/RJ (EDoc. 30).

             Ademais, tais despachos não foram lançados nos autos do aludido agravo de instrumento, mas  sim, em  feitos e expedientes distintos, vale dizer, não se demonstrou a suspeição da maioria dos  membros do  Tribunal de origem para julgar o processo que seria, em tese, enviado a esta Suprema Corte, o  que afasta a alegação veiculada no aditamento à inicial. 
            No que concerne à competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista na segunda hipótese do art. 102, I, n, da CF, qual seja, aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, cumpre consignar que é excepcional a aplicação do referido permissivo constitucional, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido, veja-se o que decidido no MS 28.435, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2011: 

“COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA DO PRECEITO. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal retrata exceção. Indispensável é que haja o interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação. Isso não ocorre, presente mandado de segurança impetrado por entidade sindical, quanto ao encaminhamento de proposta de lei orçamentária pelo Executivo estadual à Assembleia, ainda que modificado o que previsto inicialmente pelo Tribunal de Justiça.”
        
               Não  está presente, portanto, o  requisito previsto no art.  102, I,  n,  da  Constituição Federal, razão pela qual, prestados  os presentes  esclarecimentos, deve ser mantida, in totum, a decisão  agravada.  Confiram-se, ainda, sobre o tema em questão, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE “DIAS DE COMPENSAÇÃO”. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Na espécie, o direito pleiteado não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AO 2048 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13-03-2018); 

             Com  base nesses  fundamentos,  estando ausente o  reconhecimento formal, por mais de metade dos membros do Tribunal, de seu estado de impedimento ou de suspeição, mostra-se inviável que o Supremo Tribunal Federal exerça, legitimamente, sua competência originária. 
            Ante o exposto, acolho, parcialmente, os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes imprimir efeitos infringentes, mantendo-se, pois, a conclusão adotada na decisão embargada, no sentido de não conhecer da presente ação  originária.
Publique-se.
Brasília, 15 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente